Tribunal: TJBA
Processo: 8026002-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026002-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DANIEL CORDEIRO BOMFIM ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO FLAGRANTE SUPERADAS PELA POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Cordeiro Bomfim, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com posterior conversão da prisão em preventiva. Sustenta-se, em síntese, (i) a ilegalidade da prisão pela demora na apresentação à autoridade policial; (ii) a nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo legal; (iii) a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida (44g); e (iv) a existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é nula pela demora na apresentação do custodiado à autoridade policial; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas gera nulidade da prisão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; e (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis justificam a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demora na apresentação do paciente à delegacia justifica-se pelas diligências e deslocamento necessários, não se configurando abuso ou ilegalidade. 4. Eventuais irregularidades ocorridas na condução do flagrante não acarretam nulidade da prisão, pois foram superadas pela posterior conversão em prisão preventiva, novo título jurídico a respaldar a custódia cautelar. 5. A não realização da audiência de custódia no prazo legal foi devidamente justificada, sendo o ato realizado posteriormente, com garantia das prerrogativas do custodiado, o que afasta a nulidade. 6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP. 7. A gravidade concreta da conduta, a variedade e o potencial lesivo das drogas (crack), bem como o risco de reiteração delitiva, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Eventuais irregularidades na condução do flagrante são superadas pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que constitui novo título jurídico a justificar a privação da liberdade. 2. A ausência de audiência de custódia no prazo legal não acarreta nulidade automática da prisão, desde que haja justificativa plausível e o ato seja posteriormente realizado com observância das garantias legais. 3. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como no risco de reiteração delitiva. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 301, 310, 311, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 186.849/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 25/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 787.386/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 897.625/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/6/2024, DJe 12/6/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026002-79.2025.8.05.0000, impetrado em favor de DANIEL CORDEIRO BOMFIM, tendo como autoridade apontada como coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do presente habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.